Tribunal: TJSP
Processo: 0001016-88.2016.8.26.0111
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao apelante Ezequiel e ao réu Douglas Luiz Amanso a prática do crime tipificado no artigo 157, parágrafo 3o, primeira parte, do Código Penal. Sentença condenatória. O feito foi desmembrado em relação ao apelante Ezequiel. Recurso da defesa de Ezequiel. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação do apelante pelo crime de roubo qualificado pelo resultado

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao apelante Ezequiel e ao réu Douglas Luiz Amanso a prática do crime tipificado no artigo 157, parágrafo 3o, primeira parte, do Código Penal. Sentença condenatória. O feito foi desmembrado em relação ao apelante Ezequiel. Recurso da defesa de Ezequiel. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação do apelante pelo crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Não configuração de erro de tipo. 3. Reconhecimento da tentativa. 4. Sanção que comporta redução. Recurso parcialmente provido.